Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713167-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva n.o 0702267-09.2022.8.07.0000, atinente ao Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.00018 (originariamente 2012.01.1.110673-6), integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em razão do entendimento de se tratar a demanda de cumprimento individual e não coletivo, determinou emenda à inicial para: i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários; ii) apresentar a qualificação completa dos credores; iii) retirar o SINDIRETA do polo ativo; iv) regularizar a representação com a juntada de procurações individuais; e v) juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (id 1192333174 e 120091021 - origem). Expõe o SINDIRETA que protocolou o cumprimento de sentença na qualidade de substituto processual de aproximadamente 45 filiados, visando a obrigação de pagar determinada em demanda coletiva. Argumenta, em suma, que o cumprimento de sentença possui caráter coletivo e não individualizado; que o sindicato é a única pessoa jurídica capaz de figurar no polo ativo da demanda; que não são os titulares do direito material que, em nome próprio e em litisconsórcio ativo, postulam o cumprimento do direito individual homogêneo, mas sim o Sindicato em razão de sua representação extraordinária; que o feito não deve ser delimitado ao rol de 10 beneficiários, tampouco ser retificado o polo ativo e excluído o Sindicato. Acrescenta, ainda, que possui legitimidade para a defesa em juízo dos direitos e interesse coletivos e individuais homogêneos de seus representados, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização ou procuração dos substituídos, à luz do entendimento firmado no RE 883.642 (Tema 823). Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o recebimento da inicial e o prosseguimento do feito sem apresentação da emenda e limitação do polo ativo, sob pena de cancelamento da distribuição antes do julgamento do agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o recebimento do cumprimento de sentença com caráter coletivo, mediante reconhecimento da legitimidade do Sindicato e concessão dos benefícios de isenção de custas. Após determinação (Id 34890392), foi recolhido o preparo em dobro (Id 35179925/35179924). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação de cancelamento da distribuição, em que pese ainda restar controvertida a própria determinação de emenda à inicial, que envolve a legitimidade do Sindicato para o cumprimento de sentença, bem como a limitação e alteração do polo ativo, matérias que constituem o mérito do presente recurso, a serem dirimidas no momento processual oportuno. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, apenas para o fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora